Tribunal: TJES
Processo: 0000691-45.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-06-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO MANTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Itapemirim/ES, que condenou o recorrente pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 583 dias-multa. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, alternativamente a aplicação de regime menos gravoso e, por fim, a fixação de honorários à advogada dativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há insuficiência probatória que justifique a absolvição do recorrente; (ii) estabelecer se é cabível a mitigação do regime inicial fechado; (iii) determinar se são devidos honorários à advogada dativa pela atuação em segunda instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito está comprovada pelo auto de apreensão e pelos laudos periciais, que atestam a presença de cocaína no material apreendido.

4. A autoria resta evidenciada pelos firmes depoimentos das testemunhas policiais ouvidas em juízo, cujos relatos são coerentes entre si e corroboram as circunstâncias da prisão em flagrante.

5. A negativa do acusado não encontra respaldo nos demais elementos de prova, tampouco evidencia qualquer indicativo de imputação indevida pelos agentes estatais.

6. A jurisprudência do STJ admite a adoção do regime fechado mesmo em penas inferiores a 8 anos quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidência, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º do CP e da Súmula nº 269/STJ.

7. Reconhecida a atuação da advogada dativa em grau recursal, impõe-se a fixação de honorários nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, c/c art. 3º do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas podem ser reconhecidas com base em provas testemunhais harmônicas e laudos periciais idôneos.

2. A reincidência justifica a fixação do regime inicial fechado, mesmo que a pena seja inferior a 8 anos.

3. São devidos honorários advocatícios à advogada dativa que atua em grau recursal, nos termos do art. 85 do CPC, c/c art. 3º do CPP.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/06, art. 33, caput; Código Penal, art. 33, §§ 2º e 3º; Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 8º; Código de Processo Penal, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 911.080/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/06/2024, DJe 20/06/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.734.647/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 01/04/2025, DJe 08/04/2025; STJ, HC 653.878/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 20/04/2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000691-45.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL SILVA OLIVEIRA SILVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO MANTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Itapemirim/ES, que condenou o recorrente pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 583 dias-multa. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, alternativamente a aplicação de regime menos gravoso e, por fim, a fixação de honorários à advogada dativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há insuficiência probatória que justifique a absolvição do recorrente; (ii) estabelecer se é cabível a mitigação do regime inicial fechado; (iii) determinar se são devidos honorários à advogada dativa pela atuação em segunda instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito está comprovada pelo auto de apreensão e pelos laudos periciais, que atestam a presença de cocaína no material apreendido.

4. A autoria resta evidenciada pelos firmes depoimentos das testemunhas policiais ouvidas em juízo, cujos relatos são coerentes entre si e corroboram as circunstâncias da prisão em flagrante.

5. A negativa do acusado não encontra respaldo nos demais elementos de prova, tampouco evidencia qualquer indicativo de imputação indevida pelos agentes estatais.

6. A jurisprudência do STJ admite a adoção do regime fechado mesmo em penas inferiores a 8 anos quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidência, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º do CP e da Súmula nº 269/STJ.

7. Reconhecida a atuação da advogada dativa em grau recursal, impõe-se a fixação de honorários nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, c/c art. 3º do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas podem ser reconhecidas com base em provas testemunhais harmônicas e laudos periciais idôneos.

2. A reincidência justifica a fixação do regime inicial fechado, mesmo que a pena seja inferior a 8 anos.

3. São devidos honorários advocatícios à advogada dativa que atua em grau recursal, nos termos do art. 85 do CPC, c/c art. 3º do CPP.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/06, art. 33, caput; Código Penal, art. 33, §§ 2º e 3º; Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 8º; Código de Processo Penal, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 911.080/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/06/2024, DJe 20/06/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.734.647/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 01/04/2025, DJe 08/04/2025; STJ, HC 653.878/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 20/04/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposto por
GABRIEL SILVA OLIVEIRA SILVEIRA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando-o incurso no artigo 33, caput, da lei nº 11.343/06, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 583 dias-multa.

A defesa, em razões recursais, pugna pela absolvição do recorrente em razão de insuficiência probatória. Subsidiariamente, objetiva a aplicação de regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso. Por fim, requer a fixação de honorários em favor da advogada dativa.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de apelação criminal interposto por GABRIEL SILVA OLIVEIRA SILVEIRA em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando-o incurso no artigo 33, caput, da lei nº 11.343/06, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 583 dias-multa.

A defesa, em razões recursais, pugna pela absolvição do recorrente em razão de insuficiência probatória. Subsidiariamente, objetiva a aplicação de regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso. Por fim, requer a fixação de honorários em favor da advogada dativa.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

A título de contextualização, em abreviada síntese, consta na exordial acusatória que:

(...) no dia 25 de setembro de 2024, por volta das 20h29min, na rua Rene Nogueira, n.º 53, bairro Zumbi, nesta urbe, o Denunciado foi flagrado trazendo consigo a droga vulgarmente conhecida como “cocaína”, com o fim de comercializá-la, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme o Auto de Apreensão de fl. 18 e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 20, ambos do ID. 51641860.

Depreende-se do procedimento administrativo em anexo que no dia dos fatos policiais militares realizavam patrulhamento tático preventivo pelo endereço supracitado, local conhecido no meio policial ante o intenso tráfico de drogas face as constantes abordagens e apreensões. Ao adentraram na referida rua os agentes policiais visualizaram o Denunciado GABRIEL, instante em que este, ao notar a presença policial, mudou bruscamente a direção que andava, retirou um invólucro da bolsa que trazia consigo e o arremessou em frente à residência de n.º 53.

De imediato o objeto fora recolhido por um dos agentes da lei, enquanto os demais realizavam a abordagem do Denunciado. Procedida busca pessoal, com o acusado GABRIEL fora localizada a quantia de R$93,00 (noventa e três reais) em espécie e notas fracionadas. Por sua vez, no interior do invólucro, os policiais apreenderam 51 (cinquenta e um) pinos de substância similar à “cocaína”.

Nesse cenário, o recorrente foi condenado, incurso no artigo 33, caput, da lei nº 11.343/06.

Rememorados os fatos, passo à análise do recurso.

A defesa objetiva, inicialmente, a absolvição do recorrente, por insuficiência probatória.

Sem razão.

A
materialidade
delitiva do crime de tráfico de drogas é indene de dúvidas, notadamente pelo auto de prisão em flagrante, pelo auto de apreensão e pelos laudos periciais acostado aos autos, que atestam que o recorrente portava “51 unidades de material em pó, de cor bege, contidas em microtubos plásticos (pinos), com massa total de 37,8 gramas”, tendo sido “detectada a presença de éster metílico da benzoilecgonina.”

Do mesmo modo, a
autoria
delitiva pode ser evidenciada pela prova oral produzida em juízo.

A testemunha PMES Eder Francisco Alves ao ser ouvida, em juízo, narrou que estava em patrulhamento preventivo quando visualizou o recorrente, já nervoso, alterando a rota, dispensando um invólucro que estava em uma bolsinha contendo drogas.

Tais declarações estão em consonância com o depoimento prestado, em juízo, pela testemunha PMES Camila Santos Gomes.

O recorrente, em interrogatório judicial, negou os fatos, dizendo que a droga não lhe pertencia, e que, foi imputada a prática do crime de tráfico de drogas em razão de ter antecedentes criminais.

Vale consignar que “o depoimento policial merece credibilidade em virtude da fé pública inerente ao exercício da função estatal, só podendo ser relativizado diante da existência de indícios que apontem para a incriminação injustificada de investigados por motivos pessoais.” (STJ - AgRg no HC: 911080 SP 2024/0159518-1, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 17/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2024).

Nesse cenário, analisando os parâmetros fixados pelo art. 28, §2º da Lei 11.343/06, in casu, em especial, o local e as condições em que se desenvolveu ação e, ainda, os depoimentos firmes e detalhados prestados, em sede policial e, em juízo, pelos policiais militares que participaram da diligência que culminou na prisão do recorrente e na apreensão das drogas, é possível concluir a prática do crime de tráfico de drogas.

Noutro giro, verifico que o regime fechado imposto na sentença objurgada para o início de cumprimento da pena privativa de liberdade se justifica em razão da reincidência (ação penal n. 0007954-70.2020.8.08.0011).

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA INICIALMENTE FECHADO. PENA INFERIOR A 4 ANOS. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso especial, mantendo a fixação do regime inicial fechado para cumprimento de pena, em razão da multirreincidência e dos maus antecedentes do réu.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é adequada a fixação do regime inicial fechado pelo Tribunal de origem, em razão da reincidência e dos maus antecedentes do réu.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ orienta que o regime inicial fechado é justificável para réu reincidente e com circunstâncias judiciais desfavoráveis, mesmo quando a pena seja inferior a 4 anos, em conformidade com o art. 33, § 2º, c, e § 3º, do Código Penal e com a Súmula n. 269 do STJ.

4. O Tribunal de origem fundamenta adequadamente a escolha do regime fechado, destacando a multirreincidência e os maus antecedentes do réu, o que justifica a medida mais rigorosa para a reprovação e prevenção do delito.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo desprovido.

Tese de julgamento: "1. O regime inicial fechado é justificável para réu reincidente e com circunstâncias judiciais desfavoráveis, mesmo quando a pena seja inferior a 4 anos. 2. A reincidência e os maus antecedentes justificam a fixação de regime mais gravoso, em conformidade com o art. 33, § 2º, c, e § 3º, do Código Penal. 3. A decisão que fixa o regime fechado para reincidentes não viola a Súmula 269 do STJ."

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 33, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 653.878/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 20/04/2021; STJ, HC 352.387/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 06/04/2017.

(AgRg no AREsp n. 2.734.647/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 8/4/2025).

Assim, em que pese o quantum da pena fixada, correta a aplicação do regime inicial fechado.

Por derradeiro, em razão do trabalho desempenhado nesta segunda instância, fixo em R$ 800,00 (oitocentos reais) os honorários devidos à Dra. Jhulyane Barros Silva (OAB/ES 40.157), com fulcro no artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil, c/c artigo 3º do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para fixar honorários em favor de advogada dativa.

É como voto.